Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-81.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000814-81.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ADENILVA DOS SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:
CARMEM SUILA SOBREIRA MARCULA LIMA, ERICK RODRIGO GOMES AURELIANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. NINTEDANIBE.
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. JULGAMENTO PELO STF DO RE 1.366.243/SC, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1234), E DO RE N.º 566471/RN, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 06).
TESES VINCULANTES SUPERVENIENTES AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS PELO SUS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº
8000814-81.2023.8.05.0056
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MARIA ADENILVA DOS SANTOS FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO
ao apelo, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR